Tribunal: TJPA
Processo: 0069607-75.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0069607-75.2015.8.14.0401

APELANTE: EDILSON SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. INJÚRIA RACIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.”

I. Caso em Exame

O Recorrente Edilson Silva Oliveira foi condenado em primeira instância por injúria racial (art. 140, § 3.º, do Código Penal) à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto e pagamento de 10 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa do Recorrente interpôs apelação criminal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas.

III. Razões de decidir

O tribunal analisou a admissibilidade da apelação criminal, verificando os pressupostos recursais.

Foi reconhecida, de ofício, a prescrição intercorrente, considerando que transcorreu um período de quase cinco anos entre a data da sentença condenatória e a data atual.

A prescrição é regulada pela pena aplicada, observando os prazos do artigo 109 do Código Penal. O artigo 109, V, do Código Penal define que a pretensão punitiva estatal prescreve em 4 anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede 2 anos.

IV. Dispositivo e tese

O recurso foi julgado prejudicado, declarando-se a extinção da punibilidade de Edilson Silva Oliveira, de ofício, ante a ocorrência da prescrição da pretensão intercorrente quanto ao crime de injúria racial.

Dispositivos relevantes:
Art. 140, § 3.º, do Código Penal; Art. 107, IV, do Código Penal; Art. 109, V, do Código Penal; Art. 110, § 1º, do Código Penal.

Julgados relevantes:
Não há menção de jurisprudências relevantes no texto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente
, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, incisos V c/c at. Art. 110, § 1º todos do CP
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0069607-75.2015.8.14.0401

12.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: EDILSON SILVA OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUÍZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDILSON SILVA OLIVEIRA,
em face de sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
que o condenou nas
sanções do art. 140, § 3.º,
do Código Penal (injuria racial, na redação anterior à Lei n.º 14.532/2023
) à pena de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto
.

O Ministério Público denunciou o recorrente pela prática do crime de
difamação
.

A denúncia foi recebida na data de 7 de janeiro de 2016.

O Recorrente Edilson Silva Oliveira foi condenado, em primeira instância, nas sanções do artigo 140, §3º, do Código Penal, a 1 ano de reclusão em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 10 dias-multa.

A defesa do Recorrente interpôs apelação criminal. Em suas razões requereu a absolvição por insuficiência de provas.

O Ministério Público, em contrarrazões (5/8/2020), manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (18/9/2020) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

D
estaco que esta decisão analisará, de ofício, a prescrição em face do Recorrente Edilson Silva Oliveira condenado pela prática do crime de injúria racial à pena de
1 (um) ano de reclusão.

O artigo 110, § 1º, do Código Penal determina que a prescrição é regulada pela pena aplicada, observando os prazos do artigo 109 do mesmo código.

O artigo 109, V, do Código Penal define que a pretensão punitiva estatal prescreve em 4 anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede 2 anos.

Os fatos ocorreram no dia 23/9/2015.

A denúncia foi recebida em 9 de janeiro de 2016.

A sentença condenatória foi prolatada em 9 de março de 2020, transitando em julgado para o Ministério Público em 10/3/2020.

Transcorreu um período de quase cinco anos entre a data da sentença condenatória e a data atual, configurando a prescrição dos crimes de injúria racial.

Portanto, a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e julgo-o
PREJUDICADO
DE OFÍCIO, em decorrência da extinção da punibilidade de
EDILSON SILVA OLIVEIRA,
ante a ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão intercorrente quanto ao crime que lhe foi imputado na denúncia, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, 110, §1º, todos do CP
, nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/03/2025